Tribunal: TJDFT
Processo: 0722057-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722057-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: LUIS AUGUSTO VIEIRA RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face do Acórdão ID 34640391 que conheceu e negou provimento ao apelo dos embargantes. Pleiteiam, de maneira subsidiária, pela incidência da multa contratual apenas sobre o valor correspondente à área comum do condomínio. Contudo, verifica-se que que tal pleito não foi submetido à apreciação do juízo de origem, tampouco aventado na apelação, evidenciando, assim, inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Assim, intimem-se os embargantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2022 14:19:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador